Tribunal: STF
Processo: RE 1495615
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional em face de acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (e-doc. 182):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. ARRESTO CAUTELAR. RISCO DE ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL DOS EXECUTADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (IDPJ). DESCABIMENTO. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DAS EXECUÇÕES FISCAIS. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO EM FRAUDE AO FISCO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO DEMONSTRADA. MANTIDA A DECISÃO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DE TUTELA RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. PREJUDICADO. 



    1. Os agravantes se insurgem contra a decisão que, reconhecendo seu envolvimento em grupo econômico de fato fraudulento, lhes imputou a condição de corresponsáveis na ação da execução fiscal nº 0001285-51.2013.4.02.5118, com a adoção de medidas constritivas acautelatórias, como o arresto de seus ativos financeiros, por meio do sistema SISBAJUD, e a indisponibilidade de seus veículos e imóveis, via RENAJUD e CNIB. 



    2. A alegada necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica merece ser afastada para a hipótese em exame. Isso porque há verdadeira incompatibilidade entre a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, trazido pela lei geral (Código de Processo Civil), e o regime jurídico da lei especial aplicada ao caso (Lei de Execução Fiscal), já que este último não comporta a apresentação de defesa sem prévia garantia do juízo, nem a automática suspensão do processo, como ditada pelo art. 134, § 3º, do CPC/2015. 



    3. A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça é firme ao afirmar ser desnecessária a instauração de contraditório prévio para o redirecionamento da execução fiscal, quando evidenciadas as situações previstas nos artigos 124 e 133 do CTN (cf., por exemplo, AgInt no REsp 1742004/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020). 



    4. Não há que se cogitar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, até porque a parte agravante poderá levar eventuais insurgências para serem apreciadas pelo juízo a quo quando da apresentação de exceção de pré-executividade, se não houver a necessidade de dilação probatória, ou por ocasião do ajuizamento dos embargos do devedor, após prévia garantia do juízo. 



    5. No mérito, os agravantes, em suas razões recursais, tecem argumentos com o fito de demonstrar que participam do ‘Grupo Mega’ e não do ‘Grupo Andrade Magro’, grupo no qual se insere a devedora principal, AD Assessoria e Fomento de Vendas Ltda (antiga Dínamo Distribuidora de Petróleo Ltda), e que “Não há nos autos nenhum documento ou início de prova que demonstre que os Grupos Mega e Andrade Magro compõem um único grupo econômico”. 



    6. Inicialmente, é de se esclarecer que a responsabilização daqueles que constituem grupo econômico em prejuízo de seus credores pode ser apoiada, não somente no art. 124, I, do CTN, que prevê que são solidariamente obrigadas ao pagamento do tributo as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, mas também no art. 30, IX, da Lei n.º 8.212/91, art. 124, II, do CTN e art. 4º, inciso VI, da Lei n.º 6.830/80 c/c art. 133 do CTN. Além, disso, a despeito da existência de divergência acerca da possibilidade de aplicação da regra do art. 50 do Código Civil na esfera tributária, muitos juristas defendem o aproveitamento da teoria da desconsideração da personalidade jurídica para se imputar a corresponsabilidade tributária a terceiros. 



    7. Fato é que, independentemente do enquadramento normativo, a jurisprudência pátria possui posicionamento uníssono no sentido de que é possível que, no curso da execução fiscal, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações tributárias venha recair sobre outras empresas, além da devedora, ou pessoas físicas. Para tanto, é preciso a demonstração de que elas pertencem a um grupo de sociedades sob o mesmo controle e com estrutura meramente formal, bastando, nesse sentido, a existência de indícios de que diversas pessoas jurídicas exercem suas atividades sob unidade gerencial, laboral e patrimonial, havendo confusão de patrimônio, fraudes, abuso de direito e má-fé com prejuízo a credores. 



    8. Nesse compasso, alguns traços são suficientes para denunciar que novas pessoas jurídicas nada mais são do que continuidades daquela cuja operacionalidade ficou comprometida pelas dívidas. Geralmente se pode perceber situações comuns entre as envolvidas, como: mesmo endereço ou endereços adjacentes; atividades econômicas iguais ou similares/relacionadas; sócios/acionistas, administradores ou até mesmo procuradores, normalmente com poderes para movimentar contas bancárias das empresas envolvidas, que coincidem ou são oriundos da mesma família; forte rodízio de sócios; e execuções frustradas. 



    9. No caso concreto, a parte agravante não trouxe aos autos fundamentos capazes de afastar as constatações relatadas pelo magistrado a quo ao lhe determinar o redirecionamento da demanda fiscal e o prévio bloqueio de bens, mediante a conclusão de que há “fundados indícios de que a DÍNAMO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO (AD ASSESSORIA E FOMENTO), ré na presente execução, é integrante de um extenso grupo econômico de fato, cuja atuação se dá de forma subordinada e mediante unicidade gerencial familiar, estando presentes complexas teias de relações societárias, tecidas com o objetivo de evitar o pagamento dos tributos devidos, com lesão ao Erário e, em consequência, a toda a sociedade”; bem como que “o perigo na demora está amplamente demonstrado, considerando a prática reiterada e profissional de atos tendentes a ocultar e desfazer-se do patrimônio da executada”. 



    10. Outrossim, os recorrentes se insurgem contra o fato de a decisão agravada considerar que “A confusão patrimonial já foi reconhecida judicialmente, quando houve a inclusão da PANTANAL em execução de dívida da DÍNAMO (AD ASSESSORIA), autos do processo nº 0015759- 34.2003.8.19.0021”. Nesse ponto, sustentam que o acórdão que decidiu o recurso de apelação nos autos dos embargos de terceiro “opostos pela Pantanal, processo nº 0029450-13.2006.8.19.0021, contra a penhora do imóvel de sua propriedade, realizada na fase de execução de uma ação de prestação de contas ajuizada por Seves Posto de Serviço Ltda. e outros em face da Dinamo”, “não reconheceu, porém, nenhuma sucessão da Dínamo pela Pantanal por débitos posteriores a 18.07.2005, como pretende fazer crer a PGFN”. 



    11. Dos termos da sentença prolatada nos aludidos embargos de terceiro, verifica-se que existe um instrumento de Contrato de Compra e Venda de Ações de Capital e outros Pactos, seguido de um Termo Aditivo, dando conta de que Leandro Ferreira Dias e Semab Serviços Ltda, representada pelo anterior, venderam a Hiroshi Abe Junior, 100% das ações da sociedade Dínamo, com anuências da Empresa Pantanal Distribuidora S.A., representada pela sócia Márcia Andréia Soares Pereira Coelho, MHP Administração e Serviços Limitada, representada pela mesma sócia, Ampar Empreendimentos e Administrações Ltda, representado por João Manuel Magro, tendo como Assistente Chiesse Coutinho Associados S/C, representada por Elmiro Chiesse Coutinho Junior. Posto isto, resta evidente a confusão patrimonial e gerencial entre as empresas que se dizem participantes do ‘Grupo Mega’ e as que englobariam o ‘Grupo Andrade Magro’. 



    12. De acordo com a supracitada sentença, da leitura das cláusulas estipuladas naquele contrato, observa-se que foi promovida uma verdadeira "dança" contábil, o que “é possível e fácil quando as empresas fazem parte de um mesmo grupo e, por via conseqüência, encontram-se estritamente ligadas por interesses econômico-financeiros comuns”. Nesse compasso, na oportunidade, em sede de embargos de terceiro, o julgador pôde concluir que “as empresas referidas fazem parte de um mesmo grupo”, pelo que a venda do imóvel de titularidade da empresa Pantanal, objeto de constrição judicial à época, não poderia produzir efeitos em relação aos seus credores. 



    13. Os recorrentes acrescentam, ainda, que, “ no momento da constituição do crédito tributário da União Federal ora executado, o Grupo Mega não possuía vínculo jurídico societário com a devedora originária, a Dínamo/AD Assessoria, e nem mesmo nenhum vínculo negocial ou contratual que desse ao Grupo Mega, ou aos sócios das suas empresas, algum poder decisório e nem de ingerência sobre a condução dos negócios da devedora originária”. Nesse ponto, ao refutarem os termos da decisão recorrida, alertam acerca de possível e razoável demora na atualização do cadastro do BACEN junto à instituição financeira informante e do equívoco da Fazenda ao interpretar a consulta ao CCS (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional) anexada aos autos da execução, ou seja, em apontar MARCELO SOARES PEREIRA como responsável pelas movimentações financeiras da sociedade executada junto ao Banco BTG PACTUAL até o ano de 2008, ao invés de 2006. Contudo, olvidam-se que o mesmo também representou a empresa devedora em uma conta mantida junto ao BRADESCO, de 13/09/2002 a 11/06/2019, como consta dos autos, e os fatos geradores das obrigações tributárias inadimplidas ocorreram entre fevereiro de 2008 e janeiro de 2009. 



    14. Ademais, outra instituição, qual seja, Banco MERCANTIL DO BRASIL, prestou a informação de que ALEXANDRE MOURA COELHO, que era casado com Márcia Andréia Soares Pereira e cunhado de Marcelo Soares Pereira, se vinculou àquele banco na condição de “Representante, Responsável ou” da “DINAMO DISTRIB. DE PETROLEO S/A (AD ASSESSORIA E FOMENTO DE VENDAS LTDA)”, de 23/11/2005 a 08/09/2016. Dessa maneira, mesmo após a defendida desvinculação da família Soares Pereira com relação à DÍNAMO (AD ASSESSORIA E FOMENTO), clara se mostra a ingerência dos sócios das empresas pertencentes ao ‘Grupo Mega’ nas movimentações financeiras da devedora. 



    15. Como relatado, os recorrentes frisam que, além da RODOPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, outras sociedades que compõem o ‘Grupo Andrade Magro’ e/ou seus sócios deveriam ter sido incluídos no pedido de redirecionamento da execução de origem, eis que possuem robusto patrimônio, mais do que suficiente para satisfazer o crédito exequendo. Contudo, o fato de a Fazenda ainda não ter pleiteado a inclusão de Ricardo Magro e outras pessoas físicas e jurídicas no polo passivo do executivo fiscal não impede o acolhimento do redirecionamento requerido em face dos ora agravantes. Ou seja, há de se salientar que o art. 124 do CTN afasta o benefício de ordem, de sorte que irrelevante que a devedora originária ou os demais codevedores possuam bens supostamente suficientes para saldar a dívida. Precedentes. 



    16. In casu, foram bloqueados cerca de 30 milhões de reais, ou seja, aproximadamente 20% da dívida executada, que já ultrapassa cento e cinquenta milhões de reais. Contudo, não há que se falar na almejada imediata liberação do montante constrito, eis que, embora os agravantes ora aleguem que “a decisão agravada acarretou a paralisação total das pessoas físicas e jurídicas ora agravantes que não tem mais disponíveis recursos financeiros indispensáveis ao cumprimento das obrigações pecuniárias já assumidas pelos agravantes para a manutenção do funcionamento das empresas, pagamento de salários de funcionários, de despesas com concessionárias de serviços públicos essências”, sequer levaram isso anteriormente ao conhecimento do magistrado de 1ª instância, requerendo a liberação dos valores apreendidos; como tampouco trouxeram aos presentes autos documentos capazes de comprovar que os bens e direitos atingidos pelas medidas constritivas adotadas são imprescindíveis à manutenção das sociedades empresárias ou dos demais recorrentes e de sua família. 



    17. Como sabido, o risco de expropriação do patrimônio do devedor é inerente ao processo executivo instaurado em seu desfavor, cuja finalidade precípua é a satisfação do crédito por meio de atos de constrição. 



    18. Nesse aspecto, acrescente-se que a indisponibilidade de bens não gera a transferência da propriedade, apenas impede qualquer ato negocial sobre os bens afetados, que devem ser suficientes para a satisfação da dívida. Ou seja, a decretação de tal medida visa evitar a dilapidação patrimonial e garantir o resultado útil do processo. Não se trata de medida dotada de caráter definitivo. 



    19. Tampouco se vislumbra a alegada consumação da prescrição intercorrente, eis que aplicável o princípio da actio nata, segundo o qual o termo a quo do prazo prescricional é o momento da ocorrência da lesão ao direito. 



    20. Precedentes jurisprudenciais no sentido de que, em casos como o dos autos, a pretensão de redirecionamento do feito não nasce com o ajuizamento da ação ou a citação do executado, mas com a comprovação dos fatos que ensejaram o próprio pedido de redirecionamento, ou seja, com a constatação da existência da sucessão/grupo econômico de fato. 



    21. Nesse aspecto, acrescente-se que este E. Tribunal, ao enfrentar alegações de prescrição bem semelhantes às postas no presente recurso, tem coerentemente se manifestado no sentido de que as hipóteses de redirecionamento motivado por reconhecimento de existência de grupo econômico e confusão patrimonial, em regra, são mais complexas, eis que geralmente envolvem diversas pessoas físicas e jurídicas, as quais se valem de artifícios com objetivo de dificultar ou fraudar a execução fiscal, e, portanto, podem contribuir para alguma demora, contudo, há de se lembrar que a parte executada não pode ser beneficiada por sua própria torpeza. 



    22. Portanto, inexistem, por ora, razões para a modificação da decisão agravada, que se mostrou devidamente imbuída do modus operandi fraudulento do extenso grupo econômico vislumbrado e da necessidade de obstar a dilapidação do patrimônio dos executados e garantir a satisfação do crédito exequendo. 



    23. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno não conhecido, por prejudicado.”



    Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos para sanar omissão, sem efeitos infringentes (e-doc. 234).



    A parte recorrente alega ofensa aos artigos 5º, LIV e LV; 93, IX, da Constituição Federal.



    De início, sustenta que o acórdão recorrido não foi devidamente fundamentado, mesmo após a oposição dos embargos de declaração.



    No mérito, assevera ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, vez que o acórdão recorrido, no julgamento do agravo de instrumento, entendeu válida o redirecionamento da execução fiscal sem a instauração do prévio incidente de desconsideração da personalidade jurídica.



    Nesse sentido, apontam que uma vez instaurado o incidente, com o adequado contraditório e ampla defesa, a parte recorrente teria condição de comprovar a inexistência de liame entre o Grupo Mega e o Grupo Andrade Magro que possa considerá-las pertencentes ao mesmo grupo econômico.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    Anote-se, inicialmente, que não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Ademais, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    Por fim, ainda que se entenda que haja alguma questão remanescente, melhor sorte não assiste à parte recorrente.



    É que a Corte de origem, ao considerar legítimo o redirecionamento da execução fiscal e a existência de confusão patrimonial entre os grupos envolvidos, o fez com fundamento na análise e interpretação da legislação infraconstitucional e nos fatos e provas dos autos, de modo que a pretensão recursal deduzida carece de densidade constitucional, vez que eventual afronta a dispositivo constitucional seria meramente reflexa ou indireta, o que não é suficiente para a abertura da via extraordinária.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração da verba honorária, tendo em vista que não houve condenação na instância de origem, nos termos da Súmula nº 512/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente